Tribunal: TJDFT
Processo: 0741294-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741294-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCIANO RIBEIRO DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal ajuizada de próprio punho por LUCIANO RIBEIRO DA COSTA, visando a desconstituição da sentença proferida nos autos do processo n. 1007728-65.2018.4.01.3400. Nomeada para atuar na defesa do postulante, a il. Defensoria Pública acentuou que o processo em questão tramitou perante a 10a Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a revelar a incompetência deste tribunal para o julgamento da ação (ID 65774957), complementando-se a manifestação, com juntada de documentos (ID 66422657). A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 67394728, oficia pelo não conhecimento da revisão criminal. É o relatório. DECIDO. O feito não tem como ultrapassar a fase cognitiva, devido à incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar pedido de revisão criminal relativo à condenação proferida por juiz federal. Nos termos do art. 108, I, b, da Constituição Federal, compete aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região. A hipótese, portanto, é de indeferimento da inicial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da revisão criminal, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2025 18:51:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator